Tribunal: TJDFT
Processo: 0742157-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SilvanioBS Gabinete do Des. Silvanio Barbosa dos Santos Número do processo: 0742157-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE BARRETO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASILIA-DF, MPDFT D E C I S Ã O habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Júlio César da Silva, em favor de Felipe Barreto dos Santos contra ato do d. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília. O Impetrante relata que o paciente fora preso por mandado de prisão por suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2o, II, e art. 344, caput, ambos do Código Penal - CP de 1940, em decorrência de uma investigação da Policia Civil do Distrito Federal - PCDF. Após os 90 dias, foi requerido sua soltura por ilegalidades, decorrentes da ausência de manifestação daquele juízo no prazo legal e excesso de prazo na instrução, bem como a mudança da situação fática, uma vez que restou demonstrado na instrução a possibilidade de não ser o paciente o autor do roubo. Afirma que o acusado se deparou com a vítima tentando xavecar sua esposa e foi tirar satisfação, onde a própria vítima iniciou uma situação de violência, momento que sumiu seu aparelho celular, o que pode ser contatado nos depoimentos da vítima na delegacia e confirmado em juízo. Argumenta sopesar sobre o acusado tão somente o delito em tela, não havendo nada mais além disso. A prisão se substancia em inquéritos policiais e não na sua periculosidade, como também na situação fática do crime, sendo que a intenção do agente é, no mínimo, duvidosa, posto que inicialmente ele pretendia lavar sua honra e não roubar. Neste diapasão, o aparelho poderia ter sido achado. Alega que, em análise do inquérito policial e dos autos constantes no processo no 727942 59.2021.8.07.0001, se verificar que não foi respeitado o procedimento previsto no art. 226, II, do CPP, no que diz respeito ao reconhecimento pessoal do paciente, pois não foi tomada nenhuma providência para que realmente houvesse a certeza de que fosse quem pegou o aparelho celular, somente pelo reconhecimento fotográfico, o que, por si só, já é uma ilegalidade declarada pelo e. STJ, e afirmações da vítima, mais nada. Sendo tudo realizado e apoiado em um “achismo”. Adverte que, no relato da vítima, em primeiro momento na delegacia, afirmou ter visto o acusado retirando o seu aparelho celular de seu bolso, já em juízo desconversou tudo. Ou seja, mudou totalmente a sua versão, não afirmando que “viu” e, sim, que “poderia ser ele”. Explica que a única prova utilizada para o cometimento do suposto crime foi de que o paciente estava na posse do objeto da vítima, mas não assegura que a intenção foi roubar. Desta forma, há que se desconsiderar totalmente tal “prova” para a manutenção da prisão, tendo em vista que pudesse ter acontecido diversos fatos aleatórios, que o distância da relação criminosa, bem como da tipicidade penal. Sustenta, pois, que não se encontram evidenciados, no caso concreto, os pressupostos cautelares contidos no art. 312 do CPP. Além do mais, a companheira do paciente se encontra grávida, conforme documentos juntados com o petitório, necessitando dos cuidados do marido. Se não bastasse, é de seu interesse provar a inocência frente às acusações a ele imputadas. Por fim, após discorrer sobre a legislação pertinente, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente e urgentemente, em favor do paciente, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva ou concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares e com ou sem fiança, e no que for mais favorável ao paciente, caso se entenda que outras medidas não sejam suficientes, expedindo o competente alvará de soltura. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (g.). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa a resguardar ou a estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Como se constata do decreto prisional, o paciente, assim como os demais acusados, têm condutas violentas, conhecem a vítima e seu local de residência, tendo ocorrido ameaça à própria vítima, inclusive, a seus familiares. Consta nos presentes autos, também, a existência de prática reiterada de crimes por parte do paciente; sendo, portanto, necessária a manutenção, ao menos em princípio, de sua prisão para que não seja prejudicada a instrução processual. Conforme bem exposto na decisão impugnada, residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes não são elementos suficientes à revogação da prisão quando presentes os requisitos para a decretação da medida extrema, nem mesmo a situação em que se encontra a companheira do paciente. Logo, considerando a circunstâncias fáticas apresentadas neste habeas corpus, em exame perfunctório, não constato qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva de Felipe Barreto dos Santos. De todo modo, necessário se faz analisar de forma ampla os documentos juntados, assim como há a indispensabilidade da juntada das informações do juízo de origem e do pronunciamento do Ministério Público. Posto isso, indefiro a liminar. Requisitem-se as informações ao Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília. Oportunamente, encaminhem-se ao Relator. Intimem-se. Brasília, 21 de dezembro de 2021. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva Plantonista